Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002801-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), ROSELEIDE DA SILVA LEITE - CPF: 405.608.481-53 (APELADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO – PISO MOLHADO/ESCORREGADIO SEM SINALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor , o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço

Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial.

A queda de cliente em supermercado, por conta de piso escorregadio e sem sinalização, configura falha na prestação dos serviços do estabelecimento comercial e gera o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no 1002801-33.2018.8.11.0041, ajuizada por

ROSELEIDE DA SILVA LEITE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 50393463, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito que desse ensejo a reparação por dano moral.

Assegura que não há comprovação alguma de que a queda da apelada decorreu de suposto piso molhado do estabelecimento, nem que houve falha na prestação de serviços da empresa.

Pontua que, mesmo se o piso do estabelecimento estivesse molhado compete à apelada comprovar que a demandada agiu com negligência, imprudência ou imperícia, tendo em vista que a sua responsabilidade é subjetiva.

Assevera que a autora não sofreu nenhum abalo que atingisse seus direitos da personalidade de modo a ensejar a sua condenação à reparação moral.

Insurge-se quanto à existência do dever de indenizar, subsidiariamente, contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais para que seja reduzido.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 50393467, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais por conta de queda de cliente em estabelecimento comercial, decorrente de piso molhado.

Narra a autora que no dia 27.07.2017, ao realizar compras no supermercado da empresa apelante, ao entrar no estabelecimento, próximo aos carrinhos de compra, escorregou no piso molhado, que não dispunha de qualquer sinalização. Narra que ao se levantar sentiu muita dor no joelho, sendo chamada uma ambulância, que prestou os primeiros socorros. Já no hospital, constatou-se fratura no joelho, ficando 4 (quatro) dias internada, sob medicação e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Geral para cirurgia, onde permaneceu por mais 5 (cinco) dias internada.

Assevera, a autora, que durante o período de repouso arcou com a compra de muitas medicações para aliviar as dores, consultas particulares, e que ficou afastada de seu trabalho por 60 dias.

O Magistrado reconheceu apenas os danos morais, os quais foram fixados na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelante, por sua vez, se defende alegando não haver nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e os danos sofridos pela apelada.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Assim, demonstrados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade do réu só ficaria excluída se este provasse a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal elencadas no § 3o do supracitado dispositivo legal, ônus do qual ele não se desincumbiu.

No caso dos autos, é incontroverso que a autora escorregou no supermercado, considerando que o próprio recorrente afirma que de imediato prestou socorro e atendimento à recorrida.

Assim, se por um lado a apelada produziu as provas que estavam ao seu alcance, fosse para demonstrar a dinâmica do acidente, fosse para comprovar os danos sofridos e o nexo causal entre a omissão da apelante e os danos advindos de sua queda. por outro não trouxe a demandada nenhum elemento capaz de desconstituir os fatos alegados pela autora, ou seja, de que o piso estava escorregadio no momento de sua queda e que não havia placa sinalizando a poça no chão.

Nesses termos, forçoso reconhecer que a sentença foi acertada ao reconhecer a responsabilidade civil da apelante, uma vez que demonstrado o nexo causal entre a sua omissão e a queda sofrida pela autora que em razão do trauma sofrido em seu joelho, suportou incapacidade temporária por mais de 60 (sessenta) dias. Assim, deve ser mantida a sentença que apreciou com muita capacidade as provas vertidas nos autos, definindo pela responsabilidade da empresa apelante quanto aos deveres de indenizar.

No que toca ao dano moral, é inegável o abalo suportado pela apelada, que não bastasse a dor sofrida pela queda, ficou inabilitada por 60 (sessenta) dias, não conseguindo exercer suas atividades habituais, não podendo considerar o ocorrido como mero aborrecimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA SOFRIDA POR CLIENTE NO INTERIOR DO SUPERMERCADO - PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL NÃO CARACTERIZADA - DEVER DA RÉ DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL - VERBA COMPENSATÓRIA BEM ARBITRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Cuida a hipótese de demanda indenizatória ajuizada em face do estabelecimento Réu em razão de queda de cliente em suas dependências - Sentença que julgou procedente em parte o pedido da Autora para condenar a Ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais - Inconformismo da Demandada. Rejeição - Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor - Réu que não logrou provar qualquer das excludentes do nexo causal, conforme disposto no § 3o do artigo 14 do mesmo diploma legal - Falha na prestação do serviço do Réu - Dano moral configurado. Verba compensatória arbitrada que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação, não merecendo alteração - Sentença mantida - Recurso conhecido e desprovido. Elevação dos honorários advocatícios arbitrados na origem, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.” (TJRJ - APL: 00045923620158190203, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 11/09/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Já no que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta do Réu.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais) se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual não está a merecer nenhuma alteração.

Entendo que tal quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021